Tribunal: TJDFT
Processo: 0006216-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006216-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR FALTA DE PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, porque, na condição de advogado, se apropriou de valores depositados em nome da cliente. 2 A palavra segura e convincente da vítima e as ocorrências registradas por fatos semelhantes são provas suficientes à condenação, ficando evidenciado o dolo em apropriar-se indevidamente de patrimônio alheio,, prealecendo-se da profissão. 3 O acréscimo ou redução da pena em razão de agravantes e atenuantes não pode ser inferior do que aquele aplicado com base nas circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do código Penal, sob pena de subverter o sistema hierárquico da dosimetria trifásica. 4 Não há como reconhecer a confissão espontânea, uma vez que o réu negou o dolo de apropriação, buscando se eximir da responsabilidade penal ao alegar que apenas postergou o repasse dos valores levantados em Juízo, porque atravessava problemas financeiros. Também não se acolhe atenuante genérica pelo fato de ter sido diagnosticados síndromes de depressão e de ansiedade. Esse quadro clínico não lhe diminui a culpabilidade do réu. 5 Exclui-se a indenização cível mínima por danos materiais quando não houver pedido expresso da vítima ou do órgão acusador, em face do princípio da inércia da jurisdição. 6 Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 66 do Código Penal, em razão da falta de reconhecimento da atenuante genérica; b) artigo 91, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de ser necessária a instauração do incidente de sanidade mental; c) artigo 97 do Código Penal, sustentando não ser cabível a condenação para indenizar a vítima ante a existência de processo civil indenizatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 66 do Código Penal, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Rejeita-se também a atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal pelo fato de ter sido diagnosticadas as síndromes de depressão e de ansiedade, quadro clínico que não pode mitigar a culpa. Além disso, estando a pena no mínimo legal, não cabe novas reduções.” (ID 13863697) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 91 do Código Penal, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 97 do Código Penal, ao argumento de que não ser cabível a condenação para indenizar a vítima ante a existência de processo civil indenizatório, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Exclui-se a condenação por danos materiais, porque não houve pedido expresso na denúncia ou alegações finais (folhas 110/112), impondo-se o princípio da inércia da jurisdição” (ID 13863697). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023